Tribunal: TJMT
Processo: 0013056-29.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0013056-29.2014.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEONIL MARTINS DE CAMPOS FILHO - CPF: 513.350.001-78 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - CPF: 403.619.939-00 (ADVOGADO), DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - CPF: 014.991.321-40 (ADVOGADO), LEONIL MARTINS DE CAMPOS FILHO - CPF: 513.350.001-78 (RECORRIDO), MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - CPF: 403.619.939-00 (ADVOGADO), DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - CPF: 014.991.321-40 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

0013056-29.2014.811.0002

Origem:

Juizado Especial Cível Várzea Grande

Recorrente(s):

LEONIL MARTINS DE CAMPOS FILHO

DAE - VG

Recorrido(s):

LEONIL MARTINS DE CAMPOS FILHO

DAE - VG

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/02/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PAGAMENTO EM ATRASO – DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - PARTE RECLAMANTE PUGNA PELA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - PARTE RECLAMADA PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA E OU REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora de mais de 20 dias para restabelecimento do fornecimento de água, após o pagamento da fatura causou prejuízos ao Reclamante. O que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, ensejadores da reparação ora pleiteada.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o Magistrado a quo
analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo e distribuiu corretamente o ônus da prova.

No entanto, o quantum fixado a titulo de indenização por danos morais no patamar de um salário mínimo, se mostra irrisório ao caso em questão.

Entendo como suficiente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de guardar correlação com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade ao caso em questão.

Recurso da Reclamada conhecido e improvido.

Recurso do Reclamante conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS, interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial do Reclamante, fixando o valor de um salário mínimo ante a demora no restabelecimento do fornecimento de água, após pagamento da fatura.

Nas razões recursais, a Recorrente/Energisa alega a ausência de conduta ilícita praticada, pois o pagamento feito na agência da lotérica foi registrado com código de barras errado, o que impediu o registro da quitação da fatura. Pleiteou a improcedência da ação, e alternativamente a redução do quantum arbitrado.

A parte Reclamante/Consumidor em suas razões recursais, pugnou pela majoração do dano moral, sugerindo o valor de R$ 10.000,00.

Ambas as partes rebateram as razões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, voto pelo provimento parcial ao recurso.

Consta dos autos que o Reclamante sofreu suspensão devida em seu fornecimento de água, porém, após efetuar o pagamento da fatura, a Reclamante demorou mais de 22 dias para religar o serviço.

Frise-se que a demora no restabelecimento do serviço é incontroversa, apenas o Reclamado justificando que o pagamento na agência lotérica registrou o código de barras errado, e por este motivo a quitação não foi registrada no sistema da Reclamada.

A agência lotérica, é rede autorizada para proceder o recebimento da fatura da empresa Reclamada, e, portanto, ocorrendo o erro de digitação do funcionário da lotérica, o consumidor não pode ser penalizado.

Cabe frisar que neste caso o ônus é da Concessionária, em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Reclamante, segundo determina o artigo
373
, inciso
II
, do
CPC
/2015.

Assim, pela falha na prestação do serviço, entendo que há dano moral indenizável, porém, o valor fixado em um salário mínimo está em desacordo com o entendimento desta Turma Recursal, merecendo a majoração para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Consumidor, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da DAE, mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o DAE recorrente ao pagamento das custas processuais, porém, condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação de 1o grau que foi o objeto do seu recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Em relação ao consumidor, como teve acolhimento de parte do seu recurso, deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2020